Tribunal: TJBA
Processo: 8032877-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032877-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANILSON DE SOUZA NOVAES

Advogado(s)
:
ISAAC RIBEIRO SILVA, MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUESTIONADO POR FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Vanilson de Souza Novaes contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, nos autos de ação declaratória de anulação de contrato c/c obrigação de fazer e indenização, proposta contra o Banco Votorantim S.A. O agravante alega que seus dados foram utilizados para contratação fraudulenta de financiamento de veículo e requer a suspensão de cobranças vinculadas ao automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória, diante da alegação de fraude contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão de tutela provisória de urgência, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. No presente caso, embora o agravante alegue que não firmou o contrato de financiamento e que seus dados foram utilizados de forma fraudulenta, os autos de origem apresentam cédula de crédito bancário que o identifica como emitente.

5. A existência desse documento, sem indícios claros e suficientes de irregularidade, impede o reconhecimento da verossimilhança das alegações nesta fase processual, sendo necessária instrução probatória mais aprofundada.

6. Devidamente fundamentada, a decisão de indeferimento da tutela provisória mostra-se adequada à necessidade de contraditório e produção de provas, não se verificando ilegalidade ou abuso de poder.

7. A jurisprudência do TJBA e de outros Tribunais pátrios reconhece que, na hipótese de alegação de fraude, a dilação probatória é indispensável, não se admitindo tutela de urgência baseada apenas em alegações iniciais desacompanhadas de indícios robustos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano." "2. A alegação de fraude contratual exige dilação probatória."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8032877-65.2025.8.05.0000
, tendo, como Agravante,

VANILSON DE SOUZA NOVAES

e, como Agravado,

BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DO RECURSO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA